Tribunal: TJES
Processo: 5015076-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015076-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

AGRAVADO: TRY VI BORRACHARIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA AOS SISTEMA JUDICIAIS – LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo dispõe o artigo 6º do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Em concretização de tal diretriz, o artigo 319, § 1º, do diploma processual em vigor, autoriza o autor da demanda a pleitear ao Juízo da causa a adoção das diligências necessária à obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso delas não disponha, inclusive no que concerne ao domicílio do réu (artigo 319, II, do Código de Processo Civil).

2. Em atenção ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.112.943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 219/STJ), este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta de dados nos sistemas judiciais.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5000077-98.2023.8.08.0007, ajuizada em face de TRY VI BORRACHARIA LTDA., aqui Agravada, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD ou por meio do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) com o objetivo de localizar o endereço dos sócios da pessoa jurídica executada, a fim de viabilizar o redirecionamento da pretensão executiva.

Em suas razões (id 6919403), o ente municipal Agravante aduz que, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, utilizou-se de todos os meios disponíveis para obter os dados em questão sem, contudo, lograr êxitos em suas diligências.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal
“a fim de que seja determinada a imediata pesquisa de endereço dos sócios da empresa agravada”
(id 6919403, fls. 09).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão hostilizada seja reformada, confirmando-se a medida liminar vindicada.

Por decisão de id 6942449, os efeitos da tutela recursal vindicada foram antecipados a fim de se autorizar a consulta aos sistemas judiciais para fins de localização do endereço dos sócios da Agravada, a ser empreendida pelo diligente Juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015076-77.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
AGRAVADA: TRY VI BORRACHARIA LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5000077-98.2023.8.08.0007, ajuizada em face de TRY VI BORRACHARIA LTDA., aqui Agravada, indeferiu o pedido de realização de pesquisas via INFOJUD ou por meio do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) com o objetivo de localizar o endereço dos sócios da pessoa jurídica executada, a fim de viabilizar o redirecionamento da pretensão executiva.

Em suas razões (id 6919403), o ente municipal Agravante aduz que, ao contrário do que consignou o Juízo de origem, utilizou-se de todos os meios disponíveis para obter os dados em questão sem, contudo, lograr êxitos em suas diligências.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à vertente insurgência, antecipando-se os efeitos da tutela recursal
“a fim de que seja determinada a imediata pesquisa de endereço dos sócios da empresa agravada”
(id 6919403, fls. 09).

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão hostilizada seja reformada, confirmando-se a medida liminar vindicada.

Pois bem.

Segundo dispõe o artigo 6º do Código de Processo Civil,
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Em concretização de tal diretriz, o artigo 319, § 1º, do diploma processual em vigor, autoriza o autor da demanda a pleitear ao Juízo da causa a adoção das diligências necessária à obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso delas não disponha, inclusive no que concerne ao domicílio do réu (artigo 319, II, do Código de Processo Civil).

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.112.943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 219/STJ), tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta de dados nos sistemas judiciais.

Nesse sentido, colho da jurisprudência desta Corte os seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD
.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS DILIGÊNCIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A Corte Superior de Justiça vem sedimentando seu entendimento no sentido de
estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de diligências nos sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário
.

II – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003472, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26.11.2019, Data da Publicação no Diário: 06.12.2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 –
LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO
–
INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006,
a utilização do sistema INFOJUD
– que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) –
não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor
.

2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que
estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito
.

3. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001701, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21.01.2020, Data da Publicação no Diário: 29.01.2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
.
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD
.
DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.

2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a
possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006
não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
.

4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.

5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.12.2018, Data da Publicação no Diário: 14.12.2018)”

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pelo Agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo, tendo em vista que a não localização dos sócios da empresa demandada, baixada após a ocorrência do fato gerador do tributo perseguido, impossibilita a prestação jurisdicional vindicada na exordial.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão objurgada a fim de autorizar a realização de consultas aos sistemas judiciais com o propósito de localizar o endereço dos sócios da Agravada, a ser empreendida pelo diligente Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões